Tribunal: TJDFT
Processo: 0750604-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750604-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Na análise da admissibilidade do agravo de instrumento, verifica-se que não houve o recolhimento do preparo recursal, requerendo a agravante os benefícios da justiça gratuita, sob ao argumento de que está é associação civil sem fins lucrativos. Destaco que, para além da alegação de que é entidade sem fins lucrativos, não foram apresentados quaisquer outros elementos de informação sobre a capacidade econômica e financeira da recorrente, de modo a subsidiar o pedido de gratuidade judiciária. Por se tratar de pessoa jurídica, a aferição da situação econômico-financeira demanda uma análise mais específica e aprofundada através de documentos financeiros e contábeis, a fim de sopesar casuisticamente se a parte recorrente realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar o deferimento do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Com efeito, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. Nesse sentido: ““A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, mesmo em recuperação judicial, exige a comprovação de hipossuficiência financeira, conforme a Súmula n. 481 do STJ. (...) A jurisprudência do STJ estabelece que a simples decretação de recuperação judicial não presume a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.715.387/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)” Assim sendo, concedo, ad cautelam, o prazo de 10 (dez) dias para que a agravante comprove robustamente suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo beneficiada pelo manto da gratuidade de justiça, apresentando documentação financeira e contábil pertinente. Advirto que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento do pedido. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator